Tribunal: TJDFT
Processo: 0005275-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM. PRESERVADO. ATENUANTE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE PENA BASE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO. CONFIGURADO. FRAÇÃO APLICÁVEL. NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. AFASTADO.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam o tráfico.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as enumeradas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
IV - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” Adequada a majoração da pena-base quando apreendidos 490,25g (quatrocentos e noventa gramas e vinte e cinco centigramas) de cocaína.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, sem olvidar do disposto no enunciado no 231 da Súmula do STJ.
VII - No julgamento do ARE 666334, no regime de repercussão geral (tema 712), o STF reafirmou a jurisprudência segundo a qual as circunstâncias dispostas no art. 42 da LAD devem ser analisadas de forma conjunta e somente em uma das fases da dosimetria, sob pena de bis in idem.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.